Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. APELO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se o réu é reincidente.
4. Não configura bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase como agravante e como óbice para se aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LAD.
5. Não se verifica interesse recursal no pedido do benefício do apelo em liberdade, quando a pretensão já foi atendida na sentença.
6. Recurso conhecido e improvido.